Tribunal: TJSP
Processo: 2006190-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006190-13.2021.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
ALICE AUGUSTINHA DE SOUZA FRANCELINO, são agravados ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006190-13.2021.8.26.0000 -Voto no 31559
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006190-13.2021.8.26.0000
3a Vara Cível de Fernandópolis (proc. no 1008962-15.2020.8.26.0189)
Agravante: Alice Augustinha de Souza Francelino
Agravados: Zurich Minas Brasil Seguros S.A e outro
Juiz de 1a Instância: Renato Soares de Melo Filho
Voto n° 31559.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a
qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência
judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza - Agravo provido.
Autora de ação "declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos materiais e morais", a agravante rebela-se
contra a r. decisão de fl. 43, que lhe indeferiu o benefício da justiça gratuita
e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de quinze dias,
sob pena de extinção e cancelamento da distribuição.
Sustenta a agravante que: a) aufere renda
mensal líquida pouco inferior a um salário-mínimo, o que caracteriza
situação de hipossuficiência econômica; b) juntou extratos de pagamento de
benefício previdenciário, extrato da conta corrente e comprovante de
entrega da última declaração de renda. Pede a reforma da decisão, com a
concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do
objeto do agravo.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006190-13.2021.8.26.0000 -Voto no 31559
3
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza,
que não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do
citado artigo), como no caso, até porque a assistência judiciária gratuita está
prevista no inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes
termos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento.
Ausência de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e
custas processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação. Via de regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples
afirmação de pobreza. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo,
máxime quando ausentes elementos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas
processuais. Nessas situações, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo
de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel.
Des. KIOITSI CHICUTA).
Preservada a convicção do D. Magistrado de
primeiro grau, nada nos autos desmente a alegação da agravante de que
não dispõe de meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo
do sustento próprio ou do de sua família.
Nas cópias juntadas com a petição de agravo,
consta que a agravante é “pensionista” (fl. 1 do processo digital) e que
declarou rendimento anual tributável de R$12.974,00 e rendimento isento e
não tributável anual de R$23.576,18, no exercício de 2020 (fl. 39 do
agravo), ou seja, rendimento mensal de cerca de R$2.800,00, já
considerado aí o valor do décimo terceiro salário, tudo a fazer presumir que
seja pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, a habilitá-la à concessão
do benefício pleiteado.
Além disso, ela também juntou extrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006190-13.2021.8.26.0000 -Voto no 31559
4
empréstimos consignados no INSS, nos quais consta que ela tem três
empréstimos ativos, com parcelas de R$92,00 (84 parcelas), R$535,83 (84
parcelas), R$33,10 (72 parcelas), todas contratadas em 2020 (fls. 20/21 do
processo digital), o que corrobora a alegação de impossibilidade financeira.
Diante do exposto, ratifico a antecipação de tutela
recursal e dou provimento ao agravo, para conceder o benefício da justiça
gratuita à agravante.
SILVIA ROCHA
Relatora